Tribunal: TJDFT
Processo: 0010912-89.2016.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO. CRIANÇA NASCIDA AOS 18/10/2010, ACOLHIDA EM RAZÃO DOS MAUS TRATOS E NEGLIGÊNCIA MATERNA. TIOS PATERNOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A MÃE BIOLÓGICA. PROTEÇÃO INTEGRAL AO INFANTE. MELHOR INTERESSE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a adoção do menor aos requerentes.1.1. Nesta sede, a apelante pleitea o recebimento do recurso em efeito suspensivo e devolutivo. Requer, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença sustentando que não foram esgotadas todas as possibilidades de reinserção do menor em sua família natural e que possui verdadeiro interesse em retomar o convívio com o filho.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC, a sentença que confirma tutela provisória, caso dos autos, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se amolda ao caso concreto. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Da nulidade por cerceamento de defesa. 3.1. Não há nulidade na hipótese uma vez que a apelante ofereceu contestação, foi devidamente ouvida na presença do Ministério Público, e teve oportunidade de segunda oitiva, que não ocorreu por falta de diligência da requerida que, ao mudar-se, não informou ao juízo onde poderia ser encontrada. 3.2. Ademais, na sentença, o magistrado não julgou procedente o pedido inicial com base na anuência da genitora. Pelo contrário. O rito contencioso foi adotado ante à negativa do pedido apresentada na contestação. 3.3. Preliminar afastada.
4. Do mérito. 4.1. Nos termos do disposto no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a destituição do pátrio poder será decretada judicialmente nos casos previstos na lei civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22, ao estabelecer que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 4.2. Embora a destituição do poder familiar seja medida excepcional, é admitida quando comprovado que a conduta dos genitores é contrária ao melhor interesse da criança ou do adolescente, em respeito ao direito à convivência familiar e comunitária e ao seu pleno desenvolvimento (art. 4o do ECA). 4.3. No caso em análise, verifica-se que o menor foi acolhido institucionalmente após diversas denúncias ao conselho tutelar de maus tratos e negligencia materna e, embora seja crível o desejo da requerida de manter contato com o filho, sua atitude foi pouco proativa, considerando que não o vê desde um ano e seis meses de idade e o menino hoje tem oito anos. 4.4. Considerando o superior interesse da criança, é dever do Estado intervir quando verificada situação de risco. 4.5. A acurada análise dos fatos e provas indica que o menor está crescendo em um lar que provê condições afetivas, tendo supridas suas necessidades básicas físicas e emocionais, de modo que a manutenção da guarda pelos requerentes é a medida que melhor atende aos interesses da criança e ao princípio da proteção integral garantido na Constituição Federal em seu artigo 227 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescentes, em seus artigos 18 e 157.
5. Enfim. "No caso, não se afigura legítimo, tampouco razoável, permitir que o adotando, após mais de cinco anos vivendo sob a guarda dos apelados, com quem encontra-se bem cuidado e identifica-se como família, retorne à mãe biológica, que não detém condições favoráveis para cuidar da criança. Certo é que encontra-se plenamente consolidada a situação familiar do adotando" (Procuradora de Justiça Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves).
6. Recurso improvido.